Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014213-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS - CPF: 708.935.011-82 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS - CPF: 708.935.011-82 (PACIENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WIGOR BARBOSA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRESCINDIBILIDADE DE PROCURAÇÃO DA PARTE PARA ADMISSÃO AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.º, §1.º DO ESTATUTO DA OAB -
2. ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA
–
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, COM ALTA NOCIVIDADE À SAUDE - PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -
3. SUSCITADO O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
-

NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA - PACIENTE JOVEM, PRESO HÁ MENOS DE 90 DIAS, QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO –

4. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Por se o
habeas corpus
ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, que objetiva tutelar direito fundamental consistente na liberdade de locomoção do indivíduo, pode ser impetrado por qualquer pessoa, ainda que sem a plena capacidade civil e independentemente da presença de capacidade postulatória, não se encontrando sequer no rol de atividades privativas da advocacia, previsto no art. 1.º, §1.º do Estatuto da OAB.

2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade/alta nocividade da substância psicotrópica apreendida e pela aparente habitualidade delitiva do favorecido nessa ordem, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois, a teor do art. 282, §6.º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. No caso, ausentes indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas e, além do mais, não preenchidas às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, a impedir a concessão da benesse almejada.

4. A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “
debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”, o que na hipótese não ressaiu minimamente comprovado, sendo plenamente possível ministrar remédios de ansiedade no interior da unidade prisional.

- Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

DRA. LUANNA LUCHOSKI ALVEZ IZAIAS

PACIENTE

ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no APFD n.º 0014936-23.2020.8.11.0042 – Código 626898,
decretou

a prisão preventiva
do beneficiário deste
writ
pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando a impetração, aludem os causídicos ao fato de que o paciente é usuário de drogas e se encontra segregado cautelarmente desde
16/06/2020
, sendo a prisão em
flagrante
homologada e
convertida
em custódia preventiva
no dia subsequente
.

Em seguida, ainda antes de adentrar no aventado constrangimento ilegal, os impetrantes pugnam pela admissão

e regular processamento do
writ
sob o viés de que, a despeito de a prova pré-constituída não conter procuração outorgada pelo paciente, trata-se de instrumento prescindível à espécie, pois, na ação de
habeas corpus
os causídicos atuam como partes e não como representantes processuais do paciente, de modo que, em se tratando de garantia constitucional tendente a resguardar direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção, não se exige formalismo no seu manejo.

A ilustrar o constrangimento ilegal e desconstituir o ergástulo mediante sua revogação, os subscritores do
writ
sustentam que o decreto de prisão lastreado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
carece de fundamentação idônea
e foi proferido em
inobservância aos requisitos do art. 312 do CPP
,
porquanto a dita necessidade de se assegurar a ordem pública com base no alardeado risco de reiteração delitiva fere o princípio da não culpabilidade, e não há nos autos quaisquer notícias de estorvos na coleta de provas criados pelo paciente durante a investigação policial ou a instrução criminal, inexistindo, pois, elementos concretos capazes de justificar a necessidade da prisão e a insuficiência e/ou inadequação das cautelares alternativas, máxime diante dos
predicados pessoais positivos ostentados pelo agente.

Como segunda vertente,
vindicam a liberdade
do paciente com supedâneo na
atual situação de emergência de saúde pública, com menção à
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, editada em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), salientando, inclusive, que existiriam notícias de mortes de detentos em unidades prisionais do Estado; ao que acrescentam o pleito subsidiário de
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar
, ao argumento de que o paciente possui severas crises de ansiedade, as quais ensejam o uso de medicamentos de prescrição controlada, não dispondo a unidade prisional de condições médico-hospitalares adequadas para atendê-lo.

Fortes em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituída por prisão domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID
49188962
e ID
49188963
.

Por meio da decisão de ID 49880456, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 51303494 ao ID 51303496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 52879491, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se os advogados, Dr. Samuel de Oliveira Varanda (OAB/MT 22.973/O) e Dra. Luanna Luchoski Alves Izaias (OAB/MT 26.427/O), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
d
dos pedidos da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reiterar que, a despeito do causídico ter impetrado a ação constitucional destituído de procuração outorgada pelo paciente, cuida-se de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, que objetiva tutelar direito fundamental consistente na liberdade de locomoção do indivíduo. Por tal razão, pode ser impetrado por qualquer pessoa, ainda que sem a plena capacidade civil e independentemente da presença de capacidade postulatória.

Além do mais, o remédio constitucional não se encontra no rol de atividades privativas da advocacia, previsto no art. 1.º, §1.º do Estatuto da OAB, o que se traduz em mais um argumento apto a possibilitar o seu manejo sem a apresentação da respectiva procuração outorgada pelo paciente, liberalidade que, a seu turno, não se estende à interposição superveniente de recursos contra o
decisum
obtido no
writ
, porquanto, nessa hipótese, necessária a comprovação da capacidade postulatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
(...)
Embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heróico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior
: 'Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos' (AgRg no HC n. 437.780/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018).”
(STJ – AgRg no HC 468.112/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019). Destaquei.

Com efeito, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS
se encontra
preso preventivamente
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, pois, na data de
16 de junho de 2020
, aparentemente, possuía em depósito
07 (sete) porções
de substância análoga à
COCAÍNA
, com massa total de
527,53g
.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela autoridade coatora, que, na mencionada data, policiais militares dirigiram-se ao Loteamento Videiras com o fito de prestarem apoio à equipe de inteligência do batalhão, vislumbrando-se, nessa ocasião, o paciente e o coacusado
Wigor
em frente à uma residência, o que os motivou

a abordá-los.

Durante as entrevistas realizadas, a dupla informou a existência de entorpecente no interior do imóvel, razão pela qual os agentes públicos adentraram-na e, sem delongas, localizam 05 porções de substância análogas à cocaína. Persistindo nas buscas, apreenderam no quintal do imóvel outras duas porções maiores de narcótico, juntamente com apetrechos relacionados à mercancia espúria, a exemplo de substância análoga a ácido bórico; agenda contendo anotações aparentemente referentes às quantidades de drogas comercializadas a cada um dos clientes e pagamentos efetuados; balança de precisão; rádio comunicador com base de carregamento; rolo de papel filme para embalagem de entorpecente; um prato e dois pedaços de lâminas.

Ao tempo do seu interrogatório extrajudicial, o paciente negou a propriedade dos entorpecentes e objetos apreendidos, salientando que sequer residia no local e se tratava de mero usuário; contudo, ainda assim, a autoridade judiciária concluiu a presença de indícios de autoria e
converteu

a prisão em flagrante em preventiva
para
resguardar a ordem pública
, sopesando, nesse desiderato, a quantidade e a natureza da droga, bem como a existência de outros procedimentos criminais em desfavor do ora paciente.

Nos termos relatados, a i. Defesa se insurge contra o decreto constritivo, porém, entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

1.

Da fundamentação despendida no decreto prisional; da alegada ausência de
periculum libertatis
e da
pretensa fixação de medidas cautelares diversas
:

Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 33 da Lei n.º 11.343/06 – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
o magistrado destacou que os elementos contidos no caderno investigados evidenciam o envolvimento do increpado com o comércio malsão, destacando a sua prisão em local contendo expressiva quantidade de droga e os depoimentos dos policiais militares no sentido de que se tratava de uma diligência efetuada pelo núcleo de inteligência do batalhão, a indicar a existência de denúncias pretéritas em desfavor do paciente. (Despacho de ID 51303494 - Pág. 7; Termo de Declaração de ID 51303494 - Pág. 19).

Ademais, as suspeitas prévias dos agentes públicos quanto ao comércio malsão exercido pelo increpado são igualmente extraídas do seu interrogatório extrajudicial, porquanto asseverou
“que não é verdadeira a denúncia de que (...) estivesse comercializando drogas em uma kitnet, assim como não são verdadeiras as denúncias de hoje
”
(sic). (Termo de Declaração de ID 51303494 - Pág. 30).

Importante dizer que tais elementos foram suficientes para amparar a
denúncia oferecida
em desfavor do paciente e do acusado
Wigor
, sabendo-se, noutro ângulo, que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva
bastam indícios
suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação; ou seja, a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita [
ex vi -

Enunciado Orientativo n.º 42 da TCCR/TJMT
].

Quanto ao
periculum libertatis
, malgrado o impetrante sustente a ausência de elementos concretos quanto à possibilidade embaraços à instrução criminal acaso o paciente seja solto, denota-se que, em verdade, o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da prisão processual a fim de
garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
atribuída ao paciente, esta inferida a partir da expressiva quantidade de psicotrópico apreendido em seu poder e da sua alta nocividade [
500G DE COCAÍNA].

Com efeito,
a diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem
-se em fatores idôneos a indicar a maior gravidade do delito de tráfico de drogas, o que ampara o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Outrossim, em oportunidade distinta, a Corte Cidadã entendeu que
“
são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, notadamente a considerável quantidade de droga apreendida - 500 g de cocaína
. (...)
(HC 574.213/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020).”
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)
.

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliado a isso e
persistindo na necessidade de acautelar o meio social
, o MM. Juiz destacou a existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, a demonstrar a sua
reiteração delitiva e a imperiosidade de salvaguardar a sociedade de novas práticas delituosas.

Nessa toada, dessume-se da Folha de Antecedentes Criminais encartada no ID 51303494 - Pág. 41 que o paciente responde a
três distintos feitos
, a saber: (a)
Termo Circunstanciado
n.º 113577-2020.811.0062 – Código 142406, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, pela suposta prática do crime previsto no
art. 28,
caput
da Lei 11.343/06
[
Distribuído em 02/03/2020
, vislumbrando-se dos andamentos virtuais do sistema
Primus

que o réu não compareceu à audiência realizada em 09/03/2020
, destinada à homologação da transação penal, sendo necessário remarcá-la];

(b)

Inquérito Policial
n.º 36961-98.2018.811.0042 – Código 545767, em trâmite na 12.ª Vara Criminal da Comar de Cuiabá, pela suposta prática do crime previsto
no art. 121,
caput
do Código Penal
; (c)
Ação Penal
n.º 4830-36.2019.811.0042 – Código 561086, em trâmite na 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, apurando o suposto cometimento do crime previsto no art.
129, §9.º do Código Penal.

Com isso, mesmo não ostentando condenação definitiva [indispensável apenas para caracterizar a sua reincidência e maus antecedentes], não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, ao alcançar a liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na prática ilícita.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no

mesmo sentido, o e. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória do paciente para a proteção da ordem pública,
não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado
, pois a motivação nele contida demonstra o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não encontro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e natureza altamente viciante, assim como a aparente periculosidade social do suspeito, lastreiam a restrição à liberdade de locomoção dele para a proteção de toda a sociedade, que se vê à mercê de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentado em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Em razão disso,
entendo por insuficiência as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, pois a situação concreta revela que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, podendo, inclusive,
tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Outrossim, a
substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP
, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública

e da ordem econômica
, resulta como conclusão plausível que, em tais situações,
impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva
.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua
condições pessoais abonatórias
, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída, à real periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

2.

Do estado de calamidade pública:

Neste ponto, a despeito da autoridade judiciária não ter colacionado qualquer argumento quanto à temática, mesmo estando veiculado no pedido de liberdade provisória de ID 51303494,
incabível a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares com supedâneo nessa premissa.

Como é cediço, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16/03/2020;
n.º 249
, de 20/03/2020;
n.º 281
, de 07/04/2020;
nº 343
, de 22/05/2020;
n.º 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.º 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, dessume-se dos autos que a condição fática do paciente
não se

amolda aos requisitos dispostos no normativo
, pois, a despeito do crime que lhe é imputado não se revestir de violência e/ou grave ameaça, cuida-se de
indivíduo jovem
(
possui 24 anos
),
segregado a menos de 90 dias
, que
não comprovou efetivamente se enquadrar em grupo de risco
, tampouco que
o estabelecimento prisional em que se encontra não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes
.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente ao ponto de ensejar sua imediata retirada do ambiente carcerário.

Dessarte, incabível a revogação da prisão preventiva sob tal fundamento.

3.

Da prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP:

Enfim, malgrado o impetrante suscite que o paciente é acometido por doença grave, pois
“possui fortes
crises de ansiedade
, sendo necessário até o uso de remédio controlado” (sic),
e acrescente, ademais, a ausência de condição médico-hospitalar para o seu tratamento no interior da unidade prisional, mais uma vez,
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como se sabe, o art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, nas hipóteses, dentre outras, em que o encarcerado se apresentar
extremamente
debilitado por motivo de doença grave
, sendo igualmente certo que, a teor do parágrafo único do referido dispositivo legal,
a substituição dependerá de prova idônea quanto ao preenchimento dos requisitos da benesse
. Nesse sentido:

“Art. 318.

Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (...)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.”

Assim, na linha do entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do benefício domiciliar, não basta o simples acometimento por doença grave e a consequente debilidade no estado de saúde, sendo indispensável, outrossim, que se ateste a incapacidade do sistema carcerário propiciar ao preso enfermo o tratamento médico adequado, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado, in verbis:

“(...)
4. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

(...). 6.

Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC 82.057/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Na situação em testilha,
malgrado a impetrante traga à baila declaração médica no sentido de que o paciente se consultou na data de 14/11/2019 e, nessa ocasião apresentou tremores ocasionados por ansiedade, a ensejar o uso do medicamento denominado
“Fluoxitina”
,
não comprovou minimamente a inviabilidade do respectivo tratamento ser ministrado da própria instituição carcerária
.

Sendo assim, não comprovada a satisfação do binômio
acometimento por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
,
incabível a concessão do benefício insculpido no art. 318, inc. II, do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
ROGÉRIO MARCOS DA SILVA REIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020